Tribunal: TJSP
Processo: 1001317-17.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Apelação. Contrato de empréstimo bancário. Ação declaratória c.c indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Contrato de empréstimo consignado que foi firmado por meio digital, assinado mediante biometria facial. Dados de geolocalização do contrato que indicam que a contratação ocorreu em local próximo ao endereço informado pela autora em sua

Ementa:

Apelação. Contrato de empréstimo bancário. Ação declaratória c.c indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Contrato de empréstimo consignado que foi firmado por meio digital, assinado mediante biometria facial. Dados de geolocalização do contrato que indicam que a contratação ocorreu em local próximo ao endereço informado pela autora em sua petição inicial. Parte ré que se desincumbiu de seu ônus probatório. Sentença mantida.
Recurso improvido.